Tribunal: STF
Processo: ARE 1423843
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE UM DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL AOS RECORRENTES. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL POR PARTE DO OUTRO RECORRENTE. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Alexandre Correa Alves, Auriston de Freitas Pereira e Evandro de Souza Nascimento objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE CONCUSSÃO, EXTORSÃO E EMBRIGUEZ EM SERVIÇO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO APENAS DO PRIMEIRO DENUNCIADO NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 243, CAPUT, ALÍNEA “A”, C/C O ARTIGO 30, INCISO II E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, COM INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, COM EXCEÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. RECURSO DEFENSIVO DO PRIMEIRO DENUNCIADO . PEDIDOS : 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.



    I. Pretensão absolutória. Rejeição . Pretensão punitiva estatal que, por outro lado, merece parcial acolhimento. Existência do delito de extorsão e respectiva autoria na pessoa dos quatro denunciados cabalmente comprovadas no decorrer da instrução criminal, nos termos da prova oral existente nos autos. Policiais militares que buscavam obter vantagem financeira, mediante grave ameaça, do dono de um bar localizado no município de Resende. Provas produzidas em Juízo em total consonância com os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Relevância da palavra da vítima nos delitos patrimoniais, visto que em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Provas robustas de que todos os denunciados participaram ativa e eficazmente da empreitada criminosa , em comunhão de ações e desígnios, em verdadeira divisão de tarefas, sendo que o primeiro denunciado era quem verbalizava a exigência da vantagem indevida, além da grave ameaça. O segundo denunciado, sempre presente em todas as exigências feitas, era totalmente conivente com a ação delitiva, e sua presença servia para incrementar o grau de intimidação na vítima , ao afirmar , na posse de um fuzil, que ela também seria conduzida à Delegacia de Polícia apenas por ser o proprietário do bar. O terceiro e o quarto denunciados, além de participarem das exigências, ainda auxiliaram na negociação do valor exigido à vítima , tudo a demonstra r, por certo, que o valor almejado seria dividido entre todos, mesmo que, eventualmente, a divisão não fosse igualitária. Versões auto defensivas de negativa do delito que não foram capazes de infirmar a robusta prova acusatória. Condenação do primeiro denunciado mantida e que se impõe com relação aos demais réus. 



    II. Dosimetria. Primeiro denunciado. Pena -base. Manutenção. Plena observância ao princípio da individualização das penas. A lei penal reserva ao juiz considerável arbítrio na valorização das circunstâncias, ou seja, é o exercício de um poder discricionário, desde que, logicamente, respeitados os limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma, o qual somente é passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Entendimento de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual "é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado" (HC 359.055/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). Exasperação devidamente motivada tanto no elevado grau de culpabilidade do agente, visto que era ele quem, dentre os denunciados, efetuava a grave ameaça à vítima e em tom agressivo, buscando amedrontá -la, quanto na nefasta extensão do dano, vez que, com temor de eventual represália que colocasse em risco a sua vida, a vítima fechou o bar e saiu da cidade, o que não pode ser considerado como indiferente penal. Distanciamento do mínimo legal devidamente justificado e adequado à hipótese dos autos. 



    III. Regime prisional. Manutenção. Regime fechado que é o único compatível com a gravidade concreta das condutas praticadas, o que, inclusive, justificou o distanciamento das penas-base do mínimo legal. Artigo 61 do Código Penal Militar e artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Verbete n.º 440 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.” 



    Os embargos infringentes opostos foram desprovidos, in verbis: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO. POR MAIORIA, A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESPROVEU APELOS DEFENSIVOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO MINISTERIAL. DEFESA QUE PRETENDE VER PREVALECIDO O VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR JOSÉ MUIRJOS PIÚEIRO FILHO QUE ABSOLVIA OS EMBARGANTES DO CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. Certeza das autorias consubstanciada em elementos de prova que respaldam o decreto condenatório. Provas que especificam a autuação de cada recorrente na empreitada criminosa. Materialidade comprovada, corroborada com prova pericial. Alegação de fragilidade probatória que não encontra eco na robustez da instrução processual. INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” 



    Após, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes Alexandre Correa Alves e Auriston de Freitas Pereira sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XLVI, LIV e LVII, 124 e 125, § 4º, da Constituição Federal, na medida em que: i) embora absolvidos pela Justiça Militar e contando com o voto vencido do relator da apelação, os recorrentes foram condenados em segunda instância sob o tipo penal de extorsão do Código Penal comum, e não sob o tipo penal de extorsão do Código Penal Militar; ii) os recorrentes não poderiam ser condenados pela prática do crime militar de extorsão, o qual não é formal e sim material, sem se reconhecer, minimamente, a figura da tentativa; iii) o acórdão recorrido não individualizou as condutas dos recorrentes na aplicação das penas; e vi) as razões apresentadas para condenação são totalmente desprovidas de lógica jurídica/processual e afrontam a letra da lei que estabelece o tipo penal do crime militar de extorsão.



    Por sua vez, o recorrente Evandro de Souza Nascimento, nas razões de seu recurso extraordinário, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, tenda em vista que: i) o Ministério Público fez somente alusão sobremaneira genérica na denúncia, uma vez que não individualizou em qualquer momento a conduta de cada réu; ii) nulidade do acórdão recorrido, considerando-se que o interrogatório do recorrente se deu no primeiro ato processual; iii) não restaram comprovados os fatos narrados na denúncia; e iv) não pode prosperar a majorante imposta na pena, imposta pelo juízo a quo, correspondendo à agravante do artigo 70, II, ‘l’ do CPM.



    O Tribunal a quo não admitiu os recursos extraordinários, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, julgou procedente o Agravo em Recurso Especial 1.966.155/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, interposto pelos recorrentes Alexandre Correa Alves e Auriston de Freitas Pereira, para “reformar o acórdão no tocante à consideração do delito do art. 243 do CPM como formal, incluindo os decorrentes reflexos, com a determinação de retorno dos autos àquele Sodalício para que aprecie novamente as pertinentes teses defensivas como bem entender de direito”.



    O trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 24 de fevereiro de 2023, que foi favorável aos recorrentes, provocou a perda do objeto do recurso extraordinário interposto por Alexandre Correa Alves e Auriston de Freitas Pereira. 



    Assim, o agravo em recurso extraordinário destes recorrentes fica prejudicado.



    Noutro giro, quanto aos argumentos apresentados pelo recorrente Evandro de Souza Nascimento, verifico que o agravante não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, deixando de observar o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo interposto por Alexandre Correa Alves e Auriston de Freitas Pereira, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, e DESPROVEJO o agravo interposto por Evandro de Souza Nascimento, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente